Tribunal: TJDFT
Processo: 0724447-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724447-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO THOMAS EMBARGADO: BANCO PAN S.A, BUGATTI ASSESSORIA FINANCEIRA &amp; COBRANCA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID no 18270055), formulado pelo agravante (MARCELO THOMAS), em face da decisão de ID no 17984794. Alega a existência de omissão acerca da análise de determinado ponto lançado em sua peça recursal, o qual entende que seria apto a obter provimento positivo de urgência. É o relato do necessário. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que foram atendidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração. No tocante ao mérito recursal, cumpre salientar que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, eliminar contradições, esclarecer obscuridades, conforme preceitua os dois incisos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (de 2015), aperfeiçoando, portanto, caso necessário, a prestação jurisdicional entregue às partes que compõem a lide. Para que isso seja possível, a matéria deve ter sido levantada previamente pela parte interessada, pois, enquanto via processual restrita, não podem os embargos de declaração ser utilizados como recurso com vistas a rediscutirem o que já fora devidamente analisado, nem mesmo podem ser utilizados para se inovar na causa, trazendo novos fundamentos de fato ou de direito que passaram a interessar a parte embargante. No presente caso, razão não assiste ao embargante. Ora, a decisão de ID no 17984794 é bastante, por si só, para se verificar as razões pelas quais o pedido liminar restou integralmente indeferido, em sede de antecipação de tutela recursal. Em outros dizeres, este julgador se debruçou, ainda que forma perfunctória, sobre todos os pontos e provas trazidos pelo recorrente, inclusive as supostas conversas de aplicativo de mensagens. Em breve apreciação, as indigitadas mensagens não provam qualquer relação com o Banco agravado. Mais que isso, a pessoa indicada pelo recorrente sequer era a instituição financeira, mas, pelo que relata, contratou o suposto empréstimo com um possível intermediário, em decorrência de golpe ou coisa semelhante. A suposta contradição por sugerir que a instituição financeira poderá (ou não) demonstrar a efetivação do contrato não se sustenta, igualmente. Isso porque a análise dada em sede de antecipação de tutela não pode adentrar no mérito cabível ao Juízo natural, sob pena de abertura à odiosa supressão de instâncias, o que é manifestamente vedado. Logo, a afirmação de suposta omissão não encontra qualquer ressonância na realidade processual, de sorte que não há que se falar em omissão, obscuridade e/ou contradição, muito menos nos pontos indicados pelo recorrente. Em face de todo o exposto, conheço dos presentes embargos, porém, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Publique-se. Em Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator